Tribunal: STF
Processo: RE 423575
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: 1. Prescrição trabalhista: trabalhador rural: CF, art. 7º,
XXIX: pretensão inadmissível de impor redução do prazo prescricional
 à ação iniciada antes da promulgação da Emenda Constitucional
28/2000; a norma constitucional - ainda quando o possa ser - não se
presume retroativa: só alcança situações anteriores, de direito ou
de fato, se o dispuser expressamente: precedentes.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: questão relativa à aplicação da multa
prevista no art. 557, § 2º, do C. Pr. Civil, restrita ao âmbito
infraconstitucional; alegada ofensa indireta à Constituição Federal:
 incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.